Tribunal: STF
Processo: AI 388823
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário: revisão (ADCT/88, art. 58):
não aplicação aos benefícios concedidos após a promulgação da
Constituição: Súmula 687-STF.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade
de impugnação.